Tribunal: TJDFT
Processo: 0705672-88.2019.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705672-88.2019.8.07.0008 RECORRENTE: ASSUNÇÃO DE MARIA RODRIGUES DE SOUSA RECORRIDO: CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 41866186, admitiu os recursos especial e extraordinário, ambos interpostos por ASSUNÇÃO DE MARIA RODRIGUES DE SOUSA. O STJ não conheceu do recurso (ID 72288638). O STF, por sua vez, devolveu os autos à origem, considerando que o assunto versado no recurso extremo corresponde aos Temas 339 e 660, apreciados sob a sistemática da repercussão geral no AI 791292 e no ARE 748371, respectivamente (ID 72288639). Não obstante, no julgamento do AI 791292 (Tema 339), o STF concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Já no julgamento do ARE 748371 (Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010